Tribunal: TJMT
Processo: 1000611-97.2021.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000611-97.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ROSANGELA VAZ DA COSTA - CPF: 300.729.809-15 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), DELIANE FERNANDES MARINHO - CPF: 059.478.779-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1000611-97.2021.8.11.0007
– Alta Floresta

Apelante
:
Rosangela Vaz da Costa

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL
-
FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ– INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1000611-97.2021.8.11.0007
– Alta Floresta

Apelante
:
Rosangela Vaz da Costa

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rosangela Vaz da Costa em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da Direito da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral que move contra Banco Bradesco S.A., julgou improcedente o pedido, aplicando multa por litigância de má-fé no patamar de 1% (um por cento) sobre o valor da causa , bem como ao pagamento das custas e honorário advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), do valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante pugna pelo afastamento da multa por litigância de má-fé imputada, uma vez que não atuou de forma culposa ou dolosa a ensejar a condenação. Sustenta que o banco não logrou demonstrar que houve a disponibilização dos valores em favor da autora. Pugna pela declaração de ilegalidade dos descontos, a condenação do apelado ao pagamento de indenização por dano moral e a restituição em dobro dos valores pagos, invertendo o ônus sucumbencial.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 120399975), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1000611-97.2021.8.11.0007
– Alta Floresta

Apelante
:
Rosangela Vaz da Costa

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Rosangela Vaz da Costa propôs ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito c/c dano moral contra o
Banco Bradesco S.A.
, aduzindo que foi surpreendida com descontos referente ao empréstimo consignado n. 0123389119253, que não se recorda de ter contratado, com início em 02.2020, no valor de R$ 1.369,18 (mil trezentos de sessenta e nove reais e dezoito centavos), a ser descontado em 72 parcelas de R$ 37,75 (trinta e sete reais e setenta e cinco centavos), cada.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento da existência de relação jurídica, julgou improcedente o pedido, aplicando multa por litigância de má-fé no patamar de 1% (um por cento) do valor da causa, bem como ao pagamento das custas e honorário advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), do valor atualizado da causa. (id. 120399969).

Inconformada, a apelante pugna pelo afastamento da multa, uma vez que inexiste demonstração nos autos de que tenha agido culposamente ou dolosamente com vistas ao prejuízo da parte adversa, mostrando-se despropositada a imposição de litigância de má-fé.

Sustenta que o banco não demonstrou que houve a disponibilização dos valores em favor da autora e que o valor apresentado pela instituição bancária sequer corresponde ao valor integral do contrato. Segue afirmando que o apelado não comprovou ter efetivado a ordem de pagamento do valor emprestado, limitando-se a apresentar o instrumento contratual, sendo insuficiente para comprovar que ocorreu a efetiva entrega dos valores.

Pugna pela declaração de ilegalidade dos descontos, com a consequente condenação do apelado ao pagamento de indenização por dano moral baseada na responsabilidade objetiva, bem como a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, conforme se depreende dos autos, apesar do banco colacionar um contrato supostamente assinado pela autora, deixou de apresentar o comprovante de transferência eletrônica disponível (TED) do valor do empréstimo, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a declaração de inexigibilidade do débito.

Além disso, verifico que os documentos apresentados pela instituição financeira em sede de contestação, como o contrato de empréstimo e os documentos pessoais da autora (id.120399953), são inábeis à comprovação do repasse dos valores pertinentes ao empréstimo discutido, haja vista que o
“comprovante de pagamento demonstrativo do INSS”
aponta o valor descontado de R$ 49,21 (quarenta e nove reais e vinte e um centavos) mensais, quando na verdade o contrato prevê o desconto mensal de R$ 37,75 (trinta e sete reais e setenta e cinco centavos), ou seja, diferente ao estipulado no contrato (id. 120399960).

Assim, com a devida vênia, apesar do douto magistrado direcionar o entendimento no sentido que o apelado logrou demonstrar a contratação do empréstimo consignado pela apelante, fazendo prova da disponibilização do valor através de telas sistêmicas, este não é o entendimento firmado pelos Tribunais pátrios.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - MÉRITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS TELA SISTÊMICA E FATURAS – PROVAS UNILATERAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -NEGATIVAÇÃO PRÉ-EXISTENTE NÃO DECLARADA INEXIGÍVEL - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

"Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF." (AgRg no AREsp 209.349/SP), o que restou demonstrado nos autos.

Os “prints” de telas sistêmicas e faturas colacionados não são provas suficientes para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
(...).”
(RAC n. 0003873-77.2015.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desª. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 22.09.2021 – negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COMBINADA COM INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO - MÁ-FÉ CARACTERIZADA - RESSARCIMENTO EM DOBRO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, o compete à instituição financeira demonstrar a existência da relação contratual entre as partes.

2. As telas oriundas do sistema informatizado da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ - AREsp 439.153/RS).
(...).”
(RAC n. 0013841-77.2017.8.11.0004, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05.10.2021 – negritei).

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385, DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. I. Na hipótese dos autos, o requerido não comprovou a contratação do empréstimo consignado e a origem do débito que originou a inscrição negativa do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, ônus que lhe incumbia, conforme previsto no art. 373, II, do CPC. Inclusive, as telas sistêmicas não se prestam como prova documental, eis que produzidas de forma unilateral, não tendo o condão, por si só, de demonstrar efetivamente a contratação dos serviços. II. De qualquer forma, diante da existência de registro desabonatório anterior, não prospera o pleito de indenização por danos morais. Incidência da Súmula 385, do STJ. III. Redimensionamento da sucumbência, considerando o decaimento igual e recíproco entre as partes em suas pretensões.

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.”
(TJRS, RAC n. 70082965450, 5ª Câm. Cível, Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, j. 30.10.2019).

Logo, constatada a inexistência de débito, resta evidente o dever do apelado restituir os valores pagos de forma indevida pela apelante, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei)

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Em relação à indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido dano moral. De salientar que, mesmo que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não há comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu a apelante, a teor do art. 373, I do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que “
não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida,
quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em
cadastro de inadimplentes
.
” (STJ, AgInt no AREsp 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Nesse sentido, assim já decidiu esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – AFASTADAS – MÉRITO -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO
– FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL AFASTADO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. Indenização excluída
.”
(RAC n. 1006956-11.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Relª. Desª. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.11.2021 – negritei).

No que tange a exclusão da multa cominada, entendo que também lhe assiste razão, pois para
a condenação da parte em litigância de má-fé faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para declarar a inexistência do débito descrito na inicial, condenando o apelado a restituir, na forma simples, os valores pagos indevidamente pela autora, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir de cada desembolso, invertendo o ônus da sucumbência.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022